Tribunal: STJ
Processo: 0000681-39.2020.8.17.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888707 - PE (2025
/0098457-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JONIO BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR - PE045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO.
RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 1.003,
TRANSCURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO
§6o DO CPC,
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial não poderia ser conhecido
devido à ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo processual por
documento idôneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância à nova redação do art. 1.003, §6o do CPC, alterada pela Lei n. 14.939
/2024, a parte foi regularmente intimada para regularizar a tempestividade. Contudo, não
o fez, deixando o prazo transcorrer in albis.
5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que
a parte demonstre o equívoco dos fundamentos da decisão recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo regimental não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49784927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e170d2a-8415-479f-9484-302d12e08989

Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A mera repetição de argumentos
já expostos não atende ao princípio da dialeticidade exigido para a admissibilidade do
recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, § 6o; CPP, art. 798, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.283.671/BA, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, DJe 31.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.9.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e170d2a-8415-479f-9484-302d12e08989

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888707 - PE (2025
/0098457-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JONIO BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR - PE045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO.
RECORRENTE REGULARMENTE INTIMADO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 1.003,
TRANSCURSO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO NÃO
§6o DO CPC,
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de
declaração, mantendo a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade.
2. A decisão agravada considerou que o recurso especial não poderia ser conhecido
devido à ausência de comprovação de feriado local ou suspensão de prazo processual por
documento idôneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em observância à nova redação do art. 1.003, §6o do CPC, alterada pela Lei n. 14.939
/2024, a parte foi regularmente intimada para regularizar a tempestividade. Contudo, não
o fez, deixando o prazo transcorrer in albis.
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, que exige que
a parte demonstre o equívoco dos fundamentos da decisão recorrida.
6. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é cabível, pois o agravo regimental não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A mera repetição de argumentos
já expostos não atende ao princípio da dialeticidade exigido para a admissibilidade do
recurso."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.003, § 6o; CPP, art. 798, § 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.283.671/BA, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, DJe 31.5.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.345.944/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27.9.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO FERREIRA
DOS SANTOS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que rejeitou os
embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da intempestividade.
Na decisão agravada, constante à fl. 388, constou que o recurso especial
interposto não poderia ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade.
Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados
por decisão monocrática da Presidência desta Corte, em razão não ter sido verificada
qualquer irregularidade na publicação do acórdão, além de não ter o agravante se
desincumbido do ônus de comprovar a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação
ou interrupção do expediente forense por documento idôneo, conforme fls. 422-425.
Neste agravo regimental, o insurgente apenas retoma as razões esposadas na
petição dos embargos e pugna por seu provimento.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO
ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS à decisão de fl. 388, que não
conheceu do recurso. Sustenta a parte embargante: Dito isso, o
Embargante entende cabível o recurso, tendo em vista que houve a
proposição do Recurso Especial, de forma tempestiva, no Tribunal de
Justiça de Pernambuco, haja vista a ocorrência de recesso forense,
narrado no item 1 do recurso supracitado, denominado tempestividade,
além de que, no campo expedientes do PJe a data final para propositura
era de 05 de julho de 2024. Assim, resta configurado o erro material
deste juízo de admissibilidade, quanto a tempestividade, que o
inadmitiu, gerando inconformidade ao Embargante quanto a
apresentação da decisão proferida. [...] Ademais, foi expedido
despacho, no presente Recurso Especial, fl. 380, determinando a
intimação da parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar, por documento idôneo, eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual para interposição de Recurso
Especial.
Ocorre
que
no
tópico
primeiro,
denominado
“Tempestividade”, constante no referido recurso, foi explicada a devida
tempestividade recursal, conforme se extrai do seguinte: [...] Por fim,
foi expedida Decisão, fl. 388, não conhecendo o recurso, fundamentada
na inércia da parte recorrente a manifestar-se sobre eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual para interposição de
Recurso Especial. Vale salientar que quanto ao juízo de admissibilidade
do TJPE, após análise não houve intempestividade na propositura do
recurso, haja vista o recesso forense do citado Tribunal, conforme o que
será demonstrado. [...] Ocorre que não foi expedida a intimação ao
advogado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) do ato, fl. 380, que
determinava a juntada de documento idôneo, eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual para interposição de
recurso especial, em 05 dias úteis, não sendo disponibilizada a
intimação ao advogado, conforme capturas de tela do DJE em anexo,
em que demonstra a pesquisa realizada, dentre o período de 09 de
dezembro de 2024 a 12 de maio de 2025, conforme se
observa: [...] Ademais, tratando-se da petição do Recurso Especial, no
item 1, da admissibilidade do Recurso Especial, denominado
“Tempestividade”, foi explicada a suspensão dos prazos processuais,
em decorrência de recesso forense, entre os dias
a
,
23/06/24
30/06/24
prevista no art. 1o, do Ato Conjunto n. 45 de 2023, conforme
documento em anexo, Vejamos: [...] Diante disso, tendo em vista que a
intimação acerca do acórdão proferido ocorreu em 11 junho de 2024, a
contagem do prazo se inicia no dia 12 de junho e, em tese, o prazo se
encerraria em 27 de junho de 2024 (feriado), ocorre que, o prazo que
terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

dia útil imediato, conforme art 798, §3o, do CPP, qual seja 1o julho de
2024, data esta em que o Recurso Especial foi interposto.
Vejamos: [...] Outrossim, o Código de Processo Civil, em seu art.
1.003, §6o, determina que, em caso de não comprovação de feriado
local, o tribunal deve determinar a correção do vício formal ou poderá
desconsiderá-lo,
se
a
informação
constar
no
processo
eletrônico. [...] Assim, como demonstrado, foi comprovada a ocorrência
de recesso forense, então, o Recurso Especial não foi considerado
intempestivo, conforme Decisão, ID. 41262147, em anexo, além disso,
a informação sobre o prazo está constante na aba “expedientes”, do
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), com prazo final datado de
05 de julho de 2024, conforme a seguir: [...] Assim, haja vista a
previsão do art. 1003, § 6o, do CPC, o próprio Tribunal de Justiça de
Pernambuco desconsiderou a não juntada do Ato Conjunto que
determinava os feriados, uma vez que o a informação já se encontrava
no próprio Pje, de modo que tal contradição deve ser sanada por esta
Corte, no sentido de considerar a tempestividade do Recurso Especial
(fls. 394/399). Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos
Declaratórios para que seja sanado o vício apontado. A parte embargada
foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes aclaratórios. É o
relatório. Decido. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
os Embargos de Declaração destinam-se a retirar ambiguidade,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes
no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário do alegado
pela parte requerente, conforme certificado às fls. 414 /415, não houve
qualquer irregularidade na publicação do dia 8.4.2025. Na referida
edição foram apresentadas todas as informações necessárias para
conferir publicidade à intimação das partes e advogados, nos exatos
termos da Lei n. 11.419/2006, entre elas, o número do processo, o nome
das partes e de seus representantes. Cumpre esclarecer, pois se encontra
pacificado nesta Corte, que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada
por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que pretende
seja conhecido por esta Corte, não bastando a mera menção ao feriado
local nas razões recursais. A propósito: PROCESSO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 (QUINZE)
DIAS. RESOLUÇÃO 322/2020 DO CNJ. FLUÊNCIA DO PRAZO
RECURSAL RETOMADA EM
. AUSÊNCIA DE
15/6/2020
COMPROVAÇÃO DE NOVA SUSPENSÃO DO PRAZO POR ATO
DO
TRIBUNAL
LOCAL.
COVID-19.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
Corte Especial, aplacando divergência existente acerca da matéria,
pacificou o tema no âmbito desta Corte Superior, decidindo que,
diferentemente do CPC/73, o novo CPC exige, de forma expressa, que a
comprovação da ocorrência de feriado local seja feita no ato da
interposição do recurso, a teor do disposto no art. 1.003, § 6o, do CPC
/2015, não permitindo a comprovação posterior (AREsp 957.821/MS,
Rel. para o acórdão a Ministra Nancy Andrighi, j. em
, DJe
21/11/2017
). [...] 4. Assim, não havendo a comprovação da suspensão
19/12/2017
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

do prazo no ato da interposição do recurso especial (e sendo
inadmissível a comprovação posterior), é considerado intempestivo o
recurso. Os documentos referentes à suspensão apresentados pela defesa
com o agravo regimental e em petição avulsa, na data de hoje, não
afastam a intempestividade, pois deveriam ter sido juntados aos autos
quando da interposição do recurso especial, conforme o sobredito
entendimento da Corte Especial. 5. "Não basta a menção nas razões
recursais da ocorrência de feriado local, sendo necessária a juntada de
documentação idônea no ato da interposição do recurso que se pretende
que seja conhecido, o que não ocorreu, impossibilitada a regularização
posterior, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC" (AgRg no AREsp n.
2.205.648/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
). [...] 7. Agravo regimental não
23/3/2023
27/3/2023
provido. (AgRg no AREsp n. 2.283.671/BA, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 31.5.2023.) É certo que o feriado
nacional não precisa ser comprovado. Porém, os feriados locais devem
ser comprovados. Por essa razão, em observância à nova redação do art.
1.003, §6o do CPC, alterada pela Lei n. 14.939/2024, a parte foi
regularmente intimada para regularizar a tempestividade. Contudo, não
o fez, deixando o prazo transcorrer in albis. Com isso, os documentos
apresentados com os presentes Embargos de Declaração não podem ser
conhecidos em razão da preclusão, tendo em vista que a parte não os
apresentou quando intimada para regularizar o vício. Acrescente-se que
não se desconhece do entendimento de que "a falha induzida por
informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve
ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e
da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso" (EAREsp n.
1.759.860/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
21.03.2022) Todavia, devem ser apresentados documentos aptos a
comprovar a tempestividade do recurso, não servindo prints de tela ou
imagens de páginas extraídas da internet e inseridas na petição, como
pretende a parte. Outrossim, "a sugestão do sistema eletrônico não
exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a
legislação relativa à contagem dos prazos processuais" (AgRg nos
EREsp n. 2.067.353/PB, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
Especial, DJe de 13.9.2024.) Mesmo porque o sistema do Tribunal a
quo considera para a contagem dos prazos processuais as suspensões
ocorridas naquela corte, que no caso, devem sempre ser comprovadas
pela parte recorrente quando da apresentação dos recursos para este
Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que preceitua o art. 1.006, §
3o do CPC. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade. Veja
que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial é bifásico, ou seja, a
decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a
certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta
Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo
controle, sendo o STJ competente para nova análise dos pressupostos
recursais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.459.649/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3.5.2024; AgInt
no AREsp n. 2.250.245/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de 18.8.2023; AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11.4.2024; e, AgInt no
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

AREsp 1686946/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de 18.12.2020. É cediço, também, que o julgador não fica
obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-
se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos
os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (AREsp 1592147/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 31.8.2020;
AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1342656
/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 7.5.2020.) Por
fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do
julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28.8.2019. Assim, não há
irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto
toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo,
na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do
recurso – obscuridade, contradição ou omissão. Ante o exposto, rejeito
os Embargos de Declaração."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual rejeitou
os embargos em razão da inexistência de comprovação da irregularidade apontada na
publicação do acórdão recorrido.
Consignou-se que "os feriados locais devem ser comprovados. Por essa razão,
em observância à nova redação do art. 1.003, §6o do CPC, alterada pela Lei n. 14.939
/2024, a parte foi regularmente intimada para regularizar a tempestividade. Contudo, não
o fez, deixando o prazo transcorrer in albis".
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, eis que apenas reiterou as razões
esposadas na petição ao agravo em recurso especial antes interposto.
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte, v.g.: AgRg no AREsp n.
2.345.944/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; e AgRg no
27/9/2023
AREsp n. 2.198.230/DF, Quinta Turma, da minha relatoria, DJe de
.
25/8/2023
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

Ante o exposto,
o agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49784929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:51
Código de Controle do Documento: 11d500e3-6e54-45fd-8ed7-14db98021480

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0098457-1
AREsp 2.888.707 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006813920208170480 6813920208170480
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JONIO BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR - PE045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: JONIO BEZERRA DE CARVALHO JUNIOR - PE045535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051553802941<470@
2025/0098457-1 - AREsp 2888707 Petição : 2025/0056388-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:01:59
Código de Controle do Documento: 22EFAA1C-2B0B-40D3-9E11-0F8A4E4376E5